Tribunal: TJBA
Processo: 8011634-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011634-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NANIA BARBOSA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:
JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL HORIZONTAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA ESPÉCIE RECURSAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 40 DA LC N. 030/2008.
INAPLICABILIDADE DE MULTA PROTELATÓRIA.
ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011634-65.2025.8.05.0000, em que figuram como partes MUNICIPIO DE MUCURI (executado/embargante) e NANIA BARBOSA DOS SANTOS NASCIMENTO (exequente/embargado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator